Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. METODOLOGIA. EQUÍVOCO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado, estando correta a decisão que negou o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento.
1.2. A impugnação ao laudo de avaliação, por si só, não o macula o trabalho realizado pelo (a) oficial(a) de justiça avaliador(a), pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontada a metodologia utilizados para avaliação do bem. Agravo Interno conhecido e não provido.
2. É válido o laudo de avaliação, elaborado por oficial(a) de justiça, que descreve adequadamente o imóvel e aponta a metodologia utilizada na avaliação.
3. As pesquisas de preço realizadas unilateralmente pela parte, com critérios reputados mais convenientes por ela, não afasta a idoneidade do laudo elaborado por serventuário(a) deste TJDFT.
4. Recurso de Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.